Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-16.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado por LAURO ALVERTO ULLMANN, em face de decisão que, nos autos de Agravo de Instrumento n. 1020906-16.2020.8.11.0000, ANULOU a decisão e DEFIRIU o pedido para que seja determinada a imediata realização de audiência de justificação prévia, nos termos da 2a parte do art. 562 do CPC, determinando-se ainda, cautelarmente, aos Réus que se abstenham de realizar qualquer atividade de preparação do solo, semeadura ou plantio, até nova deliberação do juízo de origem, a ser realizada após a realização da referida audiência.
Em síntese, o Peticionário/Agravante alega que “Apesar de a decisão liminar ter atendido o pedido subsidiário formulado na petição recursal, o Autor requer seja reconsiderada a decisão, para fins de que o pedido principal – deferimento da reintegração de posse -, seja deferido, uma vez que, s.m.j., os requisitos legais que o autorizam se revelam absolutamente presentes”.
Aponta como razões principais para o deferimento do pedido de reconsideração: 1- “(...) o fato de que a prova da existência de “cláusula com condição suspensiva” é puramente documental, constante do contrato que deu ensejo à presente ação (cláusula 1.2), estando já juntada nos autos de origem e nesse agravo (id. 60793960), tendo sido, inclusive, transcrita nas petições; 2- “(...) a produção de prova oral, em audiência de justificação prévia, a respeito da existência da cláusula com “condição suspensiva”, é – com absoluto e imenso respeito por Vossa Excelência - absolutamente inócua e desnecessária, tendo-se em vista que a “existência da cláusula com condição suspensiva” já está suficientemente comprovada documentalmente, com a juntada do contrato escrito firmado entre as partes. Já a prova do inadimplemento da obrigação pactuada como condição suspensiva (pagamento dos valores anteriormente devidos pelos Arrendatários) – e que atrai a não efetivação da mesma - é prova cujo ônus não pode ser imputado ao Autor . Com efeito, o inadimplemento é ato omissivo, caracterizando -se na inexistência de prática de ato de pagamento, cuja realização - esta sim – deixaria registros no mundo fático. Por isso mesmo, a “ausência de pagamento” não tem como ser demonstrada pelo credor” e 3- “(...) a jurisprudência também já consolidou o entendimento de que o ônus da prova do adimplemento da obrigação de pagamento recai sobre o devedor, não podendo ser imposta, portanto, ao Autor da presente demanda”. (ID. Num. 63697476 – pág. 3 a 5) .g ; .
Requer, portanto, a concessão da liminar de reintegração de posse por meio de tutela antecipada recursal, reconsiderando-se a decisão de ID. Num. 61133142, impedindo-se o agravamento de prejuízos já causados pelo autor.
É o relato.
D E C I D O
Em face da evidente possibilidade de dano, bem como do preenchimento dos requisitos que autorizam o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, posiciono-me favorável ao deferimento da reconsideração, uma vez que realmente ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada recursal, ante a existência de cláusula com condição suspensiva, prova documental com força suficiente para dar ensejo ao êxito do pedido liminar; e também pelo fato de que o inadimplemento – ausência de pagamento – não pode ser comprovada pelo credor, de modo que fica patente a impossibilidade de produção de prova nesse sentido pelo Agravante.
Com tais apontamentos, e frisando-se que a prova de quitação contratual compete ao devedor, impõe-se considerar como irrefutável a existência da cláusula com condição suspensiva. Vejamos:
“1.6 - O disposto no parágrafo segundo desta Cláusula representa, para todos os efeitos legais, condição suspensiva de validade e eficácia do presente contrato, nos termos do art. 125 do Código Civil, e o seu não adimplemento implicará na ineficácia do presente contrato, com a obrigação dos ARRENDATÁRIOS de imediata desocupação do imóvel arrendado, no estado em que se encontrar, com perdimento de eventuais insumos e plantios eventualmente já realizados, sob pena de caracterização de esbulho possessório e desocupação forçada.”
Diante do exposto, DEFIRO o pedido de reconsideração e CONCEDO a reintegração de posse conforme vindicada.
Comunique-se esta decisão ao Juízo “a quo”, oportunidade em que poderá, querendo, exercer o juízo de retratação.
Intime-se a parte Agravada para, no prazo legal, ofertar contrarrazões.
Cumpra-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Juiz de Direito – Relator em substituição legal